Tribunal: TJES
Processo: 5000789-71.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-71.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000789-71.2024.8.08.0066

RECORRENTE:

MARIA DO CARMO SILVA.

RECORRIDO
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

EMPRÉSTIMO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente
quer que seja julgado o mérito para procedência da ação.

3.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide, haja vista que impossível identificar se a firma aposta na cédula de crédito bancário pertence ou não à autora, dada a similitude com a versão que consta de seu documento de identificação pessoal, para se chegar à conclusão segura acerca da alegada fraude contratual.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)